Tribunal: TCU
Processo: 002.450/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Monitoramento e atendimento a SCN acerca de auditoria realizada no Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este relatório de auditoria realizada com o objetivo de monitorar as determinações contidas no Acórdão 2074/2015-TCU-Plenário (TC Processo 044.358/2012-1 ) e atender à Solicitação do Congresso Nacional (TC Processo 045.663/2021-1 ), a fim de apurar a implementação das sugestões feitas pelos órgãos de controle para minorar o risco de fraudes e desvios de recursos públicos no Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos (SCTIE/MS), com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e Resolução-TCU 315/2020, art. 4o, inciso I, que, no prazo de 180 dias, adote as seguintes medidas, encaminhando ao Tribunal, ao final do prazo assinalado, as medidas comprobatórias de seu cumprimento: 9.1.1. implemente, no seu processo de monitoramento periódico do PFPB, os controles preventivos e detectivos para mitigar a ocorrência de fraudes (primeira linha de defesa) e a gestão de riscos e os controles internos de forma sistemática, estruturada e oportuna (segunda linha de defesa), utilizando como referência a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 01/16, com vistas à identificação, à avaliação, ao tratamento, ao acompanhamento e à análise crítica de riscos que possam impactar a implementação da estratégia e a consecução dos objetivos do PFPB; 9.1.2. promova a regularização dos dados cadastrais dos estabelecimentos credenciados do PFPB por intermédio da implementação de sistemática periódica de atualização automatizada utilizando-se do cruzamento de dados junto à Receita Federal, Anvisa, entre outras informações, de forma a atender ao disposto no art. 15 do Anexo LXXVII da Portaria de Consolidação 05/2017; 9.2. recomendar à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos (SCTIE/MS), com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que: 9.2.1. elabore lotacionograma, no âmbito da Secretaria, para se ter uma visão exata da disposição dos recursos humanos nas unidades envolvidas, de forma a facilitar a captação e alocação de servidores efetivos para exercer atividades finalísticas no PFPB, considerando eventuais remanejamentos de servidores e o regresso dos cedidos, e após o diagnóstico feito, faça gestão junto à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde de modo que, consideradas as necessidades de outras áreas, seja pleiteada a contratação de força de trabalho ao Ministério da Economia; 9.2.2. reveja o perfil dos colaboradores, contratados por intermédio da Opas e Fiotec, a fim de que a nova equipe tenha integrantes com formação na área de Tecnologia da Informação e expertise necessária que possa tornar o PFPB efetivo e eficiente, por meio da implementação de um sistema de gestão de informação que operacionalize, controle e monitore o Programa de forma automatizada, apoie auditorias e verificações e facilite a tomada de decisões; 9.2.3. aprimore e implemente novas críticas no Sistema Autorizador de Vendas, sempre que novas formas para fraudar a dispensação de medicamentos forem detectadas pela equipe técnica do PFPB, à vista da persistência de irregularidades no programa; 9.2.4. implemente mecanismos de controle e monitoramento que permitam identificar indícios de irregularidades no PFPB com evidências consistentes, de tal forma que farmácias e drogarias notificadas possam apresentar suas justificativas sobre os fatos averiguados nos prazos legais, tendo como parâmetros: frequência do CRM do médico prescritor; concentração de vendas em curto período de tempo; percentual expressivo de dispensação de medicamentos para usuários residentes municípios distantes ou em outros países; autorizações para CPFs que constavam como sendo de pessoas falecidas; concentração de casos de descontinuidade na dispensação de medicamentos de uso continuado, dentre outros julgados pertinentes; 9.2.5. avalie a implementação no "Sistema Gestão" de funcionalidades para registrar, processar, controlar e gerenciar informações sobre multas aplicadas, tomadas de contas especiais instauradas e ações judiciais ajuizadas, em substituição às planilhas eletrônicas, que são atualizadas manualmente, proporcionam baixo nível de estabilidade e segurança das informações, bem como não oferecem todas as informações para a gestão efetiva das ações relativas às penalidades aplicadas no âmbito do PFPB; 9.2.6. priorize o Projeto de descontinuação do Sistema Gestão 1.0, envolvendo gerente de projetos/analista de negócios do DAF e a equipe de desenvolvimento do Datasus, de forma a atender as necessidades da equipe técnica do PFPB e reduzir o backlog de demandas; 9.3. recomendar ao Comitê de Governança Digital do Ministério da Saúde (CGD/MS), com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que avalie a conveniência e oportunidade de se priorizar o Projeto de descontinuação do Sistema Gestão 1.0, com vistas a evitar a necessidade do registro em duplicidade das informações nas duas versões do Sistema Gestão (1.0 e 2.0) do PFPB, a partir de demanda do DAF/SCTIE, citada no subitem 9.2.6. deste acórdão; 9.4. considerar, como resultado do monitoramento das deliberações prolatadas no Acórdão 2074/2015-TCU-Plenário , como cumprida a determinação constante do subitem 9.2.1; insubsistente, por perda de objeto, a deliberação do subitem 9.2.2.1; e como parcialmente cumprida a deliberação do subitem 9.2.2.2; 9.5. juntar ao processo de Solicitação do Congresso Nacional, objeto do TC 045.663/20211 , cópia deste acórdão, assim como do relatório e voto que o fundamentam; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, para os seguintes destinatários: a) Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados (CDC/CD); b) Secretário-Executivo do Ministério da Saúde; c) Secretária de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos (SCTIE/MS); d) Auditor-Geral do Sistema Único Saúde (AudSUS); 9.7. considerar a Solicitação do Congresso Nacional, oriunda do Ofício P. 233/2021/CDC, de 16/12/2021, objeto da Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) 32/2019, de autoria do Deputado Federal Áureo Ribeiro, objeto do TC Processo 045.663/2021-1 , integralmente atendida, arquivando-se o referido processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e do art. 14, inciso IV, da Resolução TCU 215/2008; 9.8. apensar estes autos ao TC Processo 002.985/2010-1 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, sem prejuízo de que Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) monitore as recomendações constantes no item 9.2 deste acórdão.